Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011662-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (AGRAVANTE), ANA MARIA LOPES SOBRINHO - CPF: 432.907.521-00 (AGRAVANTE), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (AGRAVADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), THIAGO GUSMAO MATEUCCI - CPF: 470.963.098-45 (ADVOGADO), VITORIA DOS SANTOS GARBIN - CPF: 336.521.688-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE – PENHORA EXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Não há elementos a configurar a prescrição intercorrente, haja vista que sequer houve inércia da parte na condução dos atos processuais. Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ser punido com a prescrição, o que não ocorreu nos autos. Há penhora nos autos. (N.U 1017972-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
STEFANI BENJAMIN MAINARDI e outro,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 0000429-66.2011.8.11.0044, manejada por
TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os Agravantes alegam, em síntese, que a execução foi proposta pela Agravada, aduzindo ser credora dos Recorrentes na quantia de R$ 293.329,53, referente à cédula de crédito rural.

Sustentam que a primeira tentativa de localização dos devedores e bens a penhorar se deu em 05/08/2015, sem sucesso e iniciado o prazo de suspensão automática da execução, que decorreu em 05/08/2016 e, sendo termo inicial de prescrição intercorrente, que findou em 05/08/2021.

Defendem o equívoco da decisão agravada, frente ao trâmite do feito desde 02/03/2011, portanto, há mais de 12 anos, sem qualquer medida efetiva ou satisfação do crédito, operando a prescrição intercorrente.

Consignam a existência de contradição e erro contido na decisão, “que afirmou que a penhora se tornou infrutífera e após afirma que houve o termo de penhora”.

Asseveram que o feito vem se arrastando sem qualquer medida efetiva e concreta por parte da Agravada para satisfazer o seu crédito, aduzindo que esta “não deu efetivo andamento ao feito”.

Salientam que “a ação executiva não pode ficar paralisada por prazo superior àquele da prescrição para a propositura da ação. E este é de 5 (cinco) anos, 206, §5o, inciso I, do CC, de tal sorte que as ações não podem ficar sobrestadas sem andamento efetivo por vontade do autor.”

Argumentam “que as teses apreciadas pelos tribunais superiores, em específico relativas ao processo de execução, devem abranger tanto as execuções particulares quanto as execuções fiscais.”

Destacam não mais ser necessária, para reconhecer a prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo, “sendo imprescindível a intimação, tão somente, para se respeitar o princípio do contraditório, nos termos dos arts. 5, inc. LV, CF; art. 10, art. 921, § 5°, ambos do CPC.

Pontuam a necessidade de concessão de efeito suspensivo, vez que, “caso a execução prossiga, poderá trazer prejuízos aos Agravantes, tendo em vista as restrições trazidas por uma execução prescrita”.

Com essas considerações, requerem a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, que determinou o prosseguimento da execução.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, “a fim de reformar/cassar a r. decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente operada nos autos, conforme nova redação do artigo 921 CPC, 206 CC, Art. 40 da LEF, bem como julgados deste Tribunal e do STJ, com a extinção da execução, e a condenação da agravada nas penas de sucumbência.”

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 169478653.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da decisão agravada e a condenação dos Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes se insurgem contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao argumento de que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, ante ao tempo de trâmite do feito.

Oposta exceção de pré-executividade o Juízo
a quo
a rejeitou, contando o
decisum
com as seguintes considerações e dispositivo:

“(...) Instado a manifestar, a parte exequente, em 09.11.2015, pugnou pela penhora sobre os imóveis dados em garantia (fl. 166/167 Id. 58183087).

O Termo de Penhora foi lavrado em 24.05.2021 e encontra-se encartado à fl. 148 (Id. 58183088). Posteriormente, a parte exequente requereu que fosse realizada a penhora online via SISBAJUD Ref. 61004142.

Tentada a conciliação, restou infrutífera.

Assim, extrai-se dos autos que não ocorreu a prescrição alegada pela parte executada. (...)” (ID. 169169675 - Pág. 2)

Os Agravantes alegam a ocorrência de prescrição no feito na origem há mais de 12 anos, sem qualquer medida efetiva ou satisfação do crédito. Do feito na origem se depreende que os autos permaneceram inerte durante qualquer lapso de tempo que importasse em prescrição, havendo movimento da execução por parte do Agravado.

Importa destacar que, embora os Agravantes consignem em suas razões de recurso “que a fls. 148 não houve penhora alguma, deste modo a decisão que rejeitou a exceção de pré executividade é nula”, esta aponta a fls. 148 numerada nos autos, quando ainda tramitavam de forma física.

Entretanto, se denota no ID. 58183088 - Pág. 148 – autos de origem o Termo de Penhora e Depósito, datado de 24/05/2021, no qual constaram as seguintes informações:

“(...) Nesta data, nos autos acima identificados, conforme determinação do(a) MM(a) Juíza de Direito, Luciana Braga Simão Tomazetti, da COMARCA DE PARANATINGA à fl. Ref. 28,
fica(m) penhorado(s) o(s) bem(ns) a seguir descrito(s): Uma área de terras com 352.8142 HAS, denominada GLEBA REUNIDAS, situada no Município de GAÚCHA DO NORTE, registrada sob a matricula n° 168 do CRI de Paranatinga/MT e Uma área de terras com 433,7280 HAS, denominada GLEBA REUNIDAS, situada no Município de GAÚCHA DO NORTE, registrada sob a matricula n° 174 do CRI de Paranatinga/MT
. Fica constituído como depositário o(a) Sr(a) o executado.(...)” (g.n.)

Assim, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente no feito executivo de origem, de modo que a decisão agravada deve ser mantida.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. PENHORA EXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

Não há elementos a configurar a prescrição intercorrente, haja vista que sequer houve inércia da parte na condução dos atos processuais. Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ser punido com a prescrição, o que não ocorreu nos autos. Há penhora nos autos. (N.U 1017972-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Cumpre ainda destacar que Lei 6.830/80, presente nos argumentos recursais, como bem destacado pelo Juízo
a quo
“não aplica-se ao caso, já que a presente ação se trata de execução de título extrajudicial”. (ID. 116324219 - Pág. 1 – autos de origem).

Necessário destacar que os Agravantes colacionaram aos autos arquivo nominado “Processo Digitalizado”, contudo, o recurso ora em análise não veio acompanhado de cópia integral do feito na origem.

Quanto ao pleito à aplicação de multa de litigância por má-fé, de posse da afirmação de ausência de penhora nos autos, bem como pela juntada apenas de parte de cópia do feito executivo, na qual constava a fls. 148, mas não a Pág. 148 do ID. 58183088 tem-se que os argumentos consignados no recurso e a formação do mesmo pretendem induzir o juízo a erro por meio de alteração da verdade dos fatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada tal como lançada e condeno os Agravantes ao pagamento de multa 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos dos art. 80, II e 81, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023